Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-51.2021.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-51.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.056.002-59 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (APELADO), ONESIMO JOSE CALIXTO - CPF: 034.936.117-73 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INSUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA ISOLADA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Elzo Mariano da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo caminhão segurado, sob a alegação de agravamento do risco por excesso de velocidade, com base em boletim de ocorrência e relatório de rastreamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de sinalização adequada no local do acidente afasta a excludente de cobertura securitária invocada pela associação apelada; e (ii) estabelecer se o boletim de ocorrência e o relatório de rastreador, isoladamente, são suficientes para comprovar o agravamento intencional do risco pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil securitária exige a demonstração inequívoca do agravamento intencional do risco pelo segurado para justificar a exclusão da cobertura, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.

O boletim de ocorrência, embora elaborado por autoridade dotada de fé pública, possui presunção apenas relativa de veracidade quanto à dinâmica do acidente, devendo ser corroborado por outros elementos de prova.

5.

As fotografias do local do acidente e os vídeos juntados aos autos demonstram a ausência de sinalização adequada quanto à velocidade permitida, o que enfraquece a tese de culpa exclusiva do segurado.

6.

O histórico do rastreador veicular, que indica velocidade de 74 km/h, não é, por si só, suficiente para afastar a cobertura securitária, sobretudo diante da inexistência de prova inequívoca de que o segurado tenha contribuído intencionalmente para o agravamento do risco.

7.

A ausência de prova inequívoca do agravamento doloso do risco impõe o reconhecimento do dever da associação apelada de indenizar os danos materiais, nos limites da apólice contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O boletim de ocorrência, isoladamente, não constitui prova absoluta da dinâmica do acidente e do agravamento intencional do risco pelo segurado.

2.

A exclusão da cobertura securitária exige a demonstração inequívoca do agravamento intencional do risco, o que não se configura diante da ausência de sinalização adequada e de provas suficientes.

3.

A ausência de sinalização adequada no local do acidente afasta a culpa exclusiva do segurado e mantém o dever da associação de indenizar conforme o contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elzo Mariano da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face da Associação Gestão Veicular Universo, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

O magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados por Elzo Mariano da Silva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões sustenta, que a sentença não considerou as provas juntadas aos autos que demonstrariam a ausência de sinalização adequada no local do acidente, o que afastaria a excludente de cobertura contratual alegada pela associação.

Argumenta que a velocidade praticada estava compatível com a ausência de sinalização, e que o boletim de ocorrência possui apenas presunção relativa de veracidade, devendo ser valorado em conjunto com as demais provas.

Requer, portanto, a reforma da sentença para a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada pugnando pela manutenção da sentença e subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a fixação da indenização de acordo com o orçamento apresentado nos autos (R$ 90.000,00), e a moderação na fixação dos lucros cessantes e danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem o fim precípuo de reformar a sentença, que julgou improcedentes os pedidos, com base na constatação de que o autor conduzia o veículo em velocidade superior à permitida no local (40 km/h), em desrespeito à sinalização existente, conforme boletim de ocorrência policial e relatório do rastreador instalado no caminhão

.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de sinalização adequada na via e defende que o boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para afastar seu direito à cobertura securitária
.

Em análise dos autos, denota-se que embora o boletim de ocorrência elaborado por agente da Polícia Rodoviária Federal, autoridade dotada de fé pública, descreve que no local do acidente havia sinalização indicando a velocidade máxima permitida de 40 km/h, instalada em razão da realização de obras na rodovia, não se verifica qualquer sinalização, conforme se observa da fotografia, feita pela Policia Rodoviária Federal.

Narrativa

No dia 27/04/2021, por volta das 08h40, no km 662 da BR-163, em Lucas do Rio Verde-MT, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira seguida por saída de pista e, na sequencia, tombamento de veículo. Os veículos envolvidos foram: o caminhão-trator SCANIA/T112 H de placas AFU5399 (V1), conduzido por ONESIMO JOSE CALIXTO, que tracionava o semirreboque de placa AHV6162, e o caminhão-trator M.BENZ/AXOR 2644S6X4 de placas FHE4D10, conduzido por ELZO MARIANO DA SILVA, que tracionava o semirreboque de placa HRV4877. Ao chegar ao local do acidente, o mesmo estava desfeito por orientação do chefe de equipe, a fim de que não ocorressem outros acidentes. V1 foi retirado por condutor habilitado, indicado pelo condutor envolvido, visto que este com a CNH suspensa. V2 permaneceu no local sob os cuidados de seu condutor, aguardando guincho para realizar transbordo e destombamento. Com base na análise dos vestígios materiais identificados e consoante relatos dos condutores, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido crescente, quando teve que reduzir a velocidade em virtude de um pare-siga que estava sendo realizado por motivo de obras na via, momento em que V2, que seguia imediatamente atrás, não conseguiu reduzir a velocidade de modo a evitar colisão traseira em V1, vindo a colidir, sair de pista e tombar sobre sua lateral direita. Vale ressaltar que no local do acidente havia placas de sinalização indicando a velocidade máxima de 40km/h em virtude das obras. Assim, conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi não guardar distância de segurança do veículo da frente, bem como a velocidade incompatível com a situação apresentada, já que não houve tempo hábil de realizar a frenagem e evitar o acidente. Vale ressaltar que o local estava desfeito, por orientação da PRF, para evitar outros acidentes, já que o local era pista simples e os veículos não podiam impedir a fluidez do trânsito. Observações:- Os condutores, ilesos, foram submetidos a teste de alcoolemia nº 3085 e 3086, no aparelho etilômetro de marca Intoximeters, SN 088609, com resultados 0,00mg/l de ar alveolar expelido pelos pulmões;- Não houve encaminhamento de veículos nem envolvidos por parte da PRF;- Foi lavrado TCO Nº 2260336210427133002 para o condutor de V1 (ONESIMO JOSE CALIXTO), por violar a suspensão do direito de dirigir ou de se obter a permissão.

Desse modo, a narrativa acima dos POLICIAIS RODOVIÁRIOS não coaduna com as fotografias acima. O boletim de ocorrência, apesar de ser um documento oficial, não possui presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica do acidente, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA ANTIJURÍDICA DA PARTE REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito entre veículo de propriedade da parte autora e motocicleta conduzida por preposto da parte ré.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se houve comprovação suficiente da culpa exclusiva da parte recorrida para a ocorrência do acidente, requisito essencial para a responsabilização civil e consequente dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa.
4. O boletim de ocorrência, apesar de ser um documento oficial, não possui presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica do acidente, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios.

5. O conjunto probatório revela incerteza quanto à dinâmica do sinistro, havendo relatos de testemunhas que apontam circunstâncias que afastam a culpa exclusiva da parte recorrida, especialmente a presença de um caminhão estacionado que pode ter influenciado o ocorrido.
6. Não sendo possível atribuir responsabilidade inequívoca à parte recorrida, a improcedência da ação é medida que se impõe.
7. Honorários sucumbenciais mantidos, considerando a complexidade do feito e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da conduta culposa da parte requerida, sendo insuficiente para condenação a existência de boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios que confirmem a dinâmica do sinistro. ”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022.
(N.U 1025930-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Desse modo, não obstante, o histórico extraído do rastreador veicular comprova que o caminhão do apelante trafegava a 74 km/h no momento do acidente, não tinha como o motorista saber a respeito da obra na estrada.

Inclusive os vídeos (mídia) colacionada do caminhão “tombado” na estrada, observa-se a ausência de qualquer sinalização.

Inclusive, a prova

testemunhal em audiência, sustentou a inexistência de sinalização no local.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão-somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato.
2. (omissis). 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 194.203/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.1.
A Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária por acidente de veículo terrestre, quando devidamente comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que não se conclui da narrativa feita pela origem.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 22.210/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS – AUTORA QUE POSTULA PENSÃO VITALÍCIA – LUCROS CESSANTES – APOSENTADA – DANO MATERIAL INDEVIDO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERDIDA – EXCLUSÃO DO SEGURO – CULPA GRAVE OU DOLO NÃO DEMONSTRADOS – EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A GARANTIA SECURITÁRIA – DANO MORAL – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS ATÉ A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 18 DA LEI N. 6.024/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. O dano moral hipotético não é indenizável, sendo que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não existindo caso a vítima do acidente seja aposentada.
O excesso de velocidade sem a demonstração de culpa grave ou dolo não é capaz de afastar o dever da Seguradora de cumprir com o contrato havido com a Segurada, até o limite do valor contratado na apólice. O dano moral fixado em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve ser mantido.
A correção monetária é devida, mesmo que a Seguradora esteja em liquidação extrajudicial, diferente dos juros moratórios, que são suspensos a partir da decretação da liquidação.(N.U 0009958-58.2013.8.11.0006, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Importante observar que, a teor do contrato de seguro celebrado com a apelante, para que seja excluída a cobertura do seguro por força de agravamento do risco, como quer fazer crer, é indispensável à comprovação de que o segurado o tenha agravado.

E, embora a apelante se respalde sua tese no relato de uma testemunha que presenciou o acidente, verifica-se que durante a instrução do processo, embora tenha especificado a prova testemunhal, não arrolou aludida testemunha, com o propósito de legitimar referidas informações, sob o crivo do contraditório.

Assim, impõe concluir que não há prova efetiva da alta velocidade, especialmente acima daquela permitida para o local (70km por hora), e menos ainda há prova nos autos do agravamento intencional do risco de sinistro, fato esse que sequer há indícios de provas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a Apelada ao pagamento dos danos materiais, no limite da apólice, devidamente corrigido.

Dado ao rejulgamento do recurso inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025